Tribunal: TJMT
Processo: 1009917-14.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009917-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (AGRAVADO), ELAINE MOREIRA DO CARMO - CPF: 779.940.861-87 (ADVOGADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGÚ EM DESFAVOR DE EX-PREFEITOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO DE SUSPENSÃO DO MUNICÍPIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCABIMENTO – ESTADO QUE NÃO INTEGRA RELAÇÃO PROCESSUAL – PRETENSÃO A SER FORMULADA EM AÇÃO PROPRIA E ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o Estado de Mato Grosso não integra a relação processual, não há falar em cominação de obrigação de fazer em desfavor deste.

A pretensão de suspensão do cadastro de inadimplementos deve ser formulada em ação própria, mostrando-se inviável o requerimento da medida em ação de improbidade proposta exclusivamente em desfavor de ex-prefeitos.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº
1001567-54.2021.8.11.0059
, movida pelo Município de São Jose do Xingu, em desfavor de Gilberto Mendes Leoncini e Raquel Campos Coelho, que deferiu a tutela de urgência, determinando ao Agravante que promova a imediata suspensão dos Agravados no Cadastro de Inadimplentes junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios, com relação à irregularidade oriunda do Convênio nº 39/2012.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, o Município de São José do Xingu/MT moveu ação civil publica por ato de improbidade administrativa em desfavor dos ex-prefeitos municipais, que ocuparam os cargos entre os anos de 2009 e 2016, ao fundamento de que estes receberam aproximadamente duzentos mil reais da Secretaria de Infraestrutura, todavia, o serviço de pavimentação asfáltica não fora realizado; motivo que levou o Estado a incluir o Município como inadimplente no Sistema de Gerenciamento de Convênios, face a ausência de regular prestação de contas pelos gestores.

Argumenta que, a petição inicial mostra-se inepta, pois, o Estado de Mato Grosso não fora indicado no polo passivo, sendo-lhe atribuída obrigação de fazer.

Assevera que, sequer se discute nos autos, a legitimidade da inclusão do Município no Sistema de Gerenciamento de Convênios, de modo que a causa de pedir e o pedido, encontram-se lastreados em pretensão e fatos jurídicos direcionados aos Ex-Prefeitos.

Argumenta que, o pedido de retirada do nome do Município do cadastro de inadimplentes, deveria ter sido formulado em ação própria, e ainda, que não cabe ao Estado compor o polo passivo de ação de improbidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 97418466.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Município de São Jose do Xingu moveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Gilberto Mendes Leoncini (ex-prefeito, gestão 2009/2012) e Raquel Campos Coelho (ex-prefeita, gestão 2013/2016), ao fundamento de que os gestores não prestaram contas de forma regular, fato que levou o Estado de Mato Grosso a incluir o Município no cadastro de inadimplentes no Sistema de Gestão de Convênios.

Com base nestes fundamentos, postulou pela concessão da liminar, determinando ao Estado de Mato Grosso, a suspensão do Município do cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios, e no mérito, pela condenação dos Requeridos por ato de improbidade administrativa.

Sobreveio a decisão Agravada que deferiu a liminar.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, a questão de eventual inépcia da inicial, deve primeiramente ser analisada perante o Juízo de 1º Grau, sendo vedado ao Juízo
ad quem
, conhecer de matérias não apreciadas pelo Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao principio do duplo grau de jurisdição.

Superada tal questão, passo à análise do recurso propriamente dito.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de cominação de obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, parte que não integra o polo passivo da demanda originária.

Compulsando os autos, em sede de cognição não exauriente, evidencia-se que assiste razão ao Recorrente, pois, não se pode cominar obrigação ao ente federativo, se este não integra o polo passivo da demanda.

Ademais, em princípio, não caberia a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo de Ação por Ato de Improbidade Administrativa, perpetrado por ex-prefeitos.

Destarte, ao que parece, deveria o Município mover ação própria em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando à retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios, não se tratando, aparentemente, a via eleita, adequada para tal pretensão.

De mesmo modo, somente em ação própria, seria possível discutir a legitimidade da inclusão no cadastro de inadimplentes no Sistema de Gestão de Convênios, em razão da ausência de prestação de contas pelos Alcaides, de recursos repassados pelo Estado.

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022